Tribunal: TCU
Processo: 003.805/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - TRT/PE - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1936/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria Izabel de Caldas Dias, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE e submetido à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que a AudPessoal e o MPTCU identificaram a percepção indevida da vantagem "opção", bem como o pagamento cumulativo da vantagem "opção" com a parcela de "quintos", propondo a negativa de registro do ato em exame; Considerando que o pagamento da vantagem denominada "opção" proporciona acréscimo aos respectivos proventos em relação à última remuneração contributiva do beneficiário em atividade, resultando em descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de compor a base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998, o que corrobora o entendimento de que não podem integrar os proventos de aposentadoria; Considerando que o paradigmático Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, o Tribunal decidiu o seguinte: 9.3.1. é assegurada na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2o da Lei no 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade; Considerando que, após o transcurso de aproximadamente quatorze anos, um novo entendimento sobre o pagamento da vantagem opção foi firmado com base no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler: 9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. (grifos meus) Considerando que, conforme decidido no Acórdão 5969/2021-TCU-Primeira Câmara , por conter elementos no presente ato de alteração que proporcionam a ilegalidade (concessão da vantagem de opção cumulativa com quintos), mantém-se a ilegalidade da majoração da vantagem de quintos; Considerando que a interessada está amparada por decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Coletiva 1005636-12.2021.4.01.3400 perante a 20a Vara Federal Cível da SJDF, proposta pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho Sexta Região (ASTRA 6) para restabelecer o entendimento do TCU fixado no âmbito do Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , contra a qual a União interpôs Apelação junto ao TRF1, recurso que se encontra pendente de julgamento; Considerando que o pagamento da vantagem denominada "opção" cumulativamente com a vantagem de quintos/décimos, transformada em VPNI pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 é irregular, conforme jurisprudência desta Corte de Contas, tal qual, o Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que o Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , cuja aplicação via judicial garante o recebimento da parcela opção, não determinou o pagamento cumulativo das parcelas quintos e opção, deve ser determinado ao órgão que convoque a interessada para optar entre as parcelas de "opção" ou de "quintos"; Considerando, ainda, que a unidade técnica identificou que as rubricas judiciais "951 - VPI-VPNI INAT 200734000414670 (Decisão judicial - VPI Lei 10698/2003) " , no valor de R$ 220,76, "949 - VPI-PROV INAT 200734000414670 (Decisão judicial - VPI Lei 10698/2003) " , no valor de R$ 262,70, e "950 - VPI-FC-CJ INAT 200734000414670 (Decisão judicial - VPI Lei 10698/2003) " , no valor de R$ 93,96, embora presentes no ato submetido à apreciação do TCU, foram excluídas dos proventos atuais da servidora, conforme verificado em consulta aos contracheques mais recentes da interessada; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria à Sra. Maria Izabel de Caldas Dias; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.805/2026-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Izabel de Caldas Dias (XXX.075.334-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. no prazo de trinta dias, convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 1.7.1.2.1. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Civil Coletiva 1005636-12.2021.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção" e emita novo ato de aposentadoria para a Sra. Maria Izabel de Caldas Dias, livre da irregularidade, e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 1.7.1.2.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido.